Tribunal: TJMT
Processo: 0011861-43.2001.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011861-43.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), WANDERLEI SAVICZKI (APELADO), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (ADVOGADO), EURINETE DE JESUS SAVICZKI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0011861-43.2001.811.0041

Apelante:
Itau Unibanco S.A.

Apelados:
Wanderlei Saviczki e Eurinete de Jesus Saviczki

RELATORIO.

Apelação
i
nterposta pela exequente
Itau Unibanco S.A.
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença - Ação de Emissão de Posse Cumulada com Arbitramento n. 0011861-43.2001.8.11.0041 (1961/2008), código nº 515017

proposta por
Itau Unibanco S.A.
aqui apelante em face de
Wanderlei Saviczki e Eurinete de Jesus Saviczki
.

EXTINÇÃO (4
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
)
:
julgou extinta
a ação, sem resolução do mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC
.

O banco exequente defende a reforma da extinção ora impugnada, ao argumento de que teve por base o alegado abandono do processo por ele, autor. Todavia, que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao processo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta pela exequente
Itau Unibanco S.A.

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e possibilitar o prosseguimento do processo na origem
.

Cuida-se de extinção, sem resolução do mérito, de Execução

proposta

pelo aqui apelante, que foi extinta por falta de pagamento de diligência do oficial de justiça.
Todavia, não há comprovação de intimação pessoal
.
Foi expedido apenas a intimação pelo sistema e consta tão somente

a certidão que consigna que decorreu o prazo sem o pagamento da diligência (id. 173684990 e id. 173684991).

Logo,
não há mesmo a comprovação da intimação pessoal
do banco aqui apelante para dar prosseguimento ao processo – pagamento de diligência de oficial de justiça -, sob pena de extinção.

Dispõe a regra do art. 485, III e §1º, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Câmara lançada na Apelação nº 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1º, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento
.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de afastá-la em razão da falta de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023